Tribunal: STF
Processo: RE 89808
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-15
Data de publicação: 1978-09-15

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA.
- SE OS FATOS ALEGADOS NA IMPETRAÇÃO SÃO CERTOS, E O MANDADO DE
SEGURANÇA MEIO IDONEO PARA DECLARAR A EXISTÊNCIA , OU NÃO, DO
DIREITO SUBJETIVO DO IMPETRANTE.
- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.